Tribunal: TJMT
Processo: 1044085-50.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044085-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), M LEANDRO DOS SANTOS SILVA - CNPJ: 15.304.800/0001-73 (APELADO), MARCILEI LEANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 721.437.461-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (
EX TUNC
) PELO STF.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível para reforma da sentença que extinguiu o processo pela nulidade da cobrança de TACIN e, com relação aos créditos remanescentes reconheceu a ausência de interesse processual, pelo valor ser inferior a 160 UPF/MT.

II. Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema n. 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; (
ii
) saber se incide o teor do acordão da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado n. 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
); e (
iii
) analisar a possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal em relação aos créditos tributários inferiores a 160 UPF/MT.

III. Razões de decidir:

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema n. 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (
ex tunc
).

5. Quanto à extinção da execução fiscal referente aos créditos remanescentes inferiores a 160 UPF/MT, a Lei do Estado n. 10.496/2017 autoriza à Fazenda Pública a não ajuizar ações ou a desistir das execuções de pequeno valor, porém não concede ao Judiciário a prerrogativa de extinguir o processo de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta
efeitos retroativos (ex tunc). 2. A extinção de execução fiscal de crédito tributário de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, vedada a atuação judicial de ofício”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.035, § 5º; Lei do Estado nº 4.547/1982, art. 100; Lei do Estado nº 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024; TJ/MT, EDcl 1000949-57.2019.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2024; STF, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1.8.2017; STF, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019; STF, ADI 4411 ED/MG, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.4.2023; STF, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.9.2023; TJ/MT, AC 0001932-75.2007.8.11.0008, relator Doutor Marcio Aparecido Guedes – Juiz Convocado, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.7.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
M. LEANDRO DOS SANTOS SILVA – ME
e
MARCILEI LEANDRO DOS SANTOS SILVA
,
que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e do ICMS Estimativa Simplificada
e, com relação aos créditos remanescentes reconheceu a ausência de interesse processual, pelo valor ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado (UPF/MT), e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Assegura, em preliminar, que o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282) reconheceu a repercussão geral acerca da constitucionalidade da questão referente à Taxa de Incêndio no âmbito estadual. Logo, com o reconhecimento da repercussão geral que influenciará na controvérsia desta execução fiscal, necessário se faz o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.

No mérito, assevera que o Órgão Especial, nada obstante ter declarado a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, modulou os efeitos da decisão, a partir do trânsito em julgado do acórdão, logo, a considerar que os fatos geradores ocorreram antes da publicação deste, resta devida a cobrança da referida taxa.

Afiança que “
não cabe utilizar a ADI 2908, ou qualquer outra decisão, para negar aplicação ao decidido pelo Órgão Especial do TJMT, especificamente quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, ainda mais após a modulação feita na ADI 4411/MG, que, como visto, fixou marco temporal diverso, dando indicativo de que, de fato, a modulação temporal leva em conta peculiaridades de cada realidade local, devendo, pois, ser feita caso a caso
”.

Afirma que, a decisão proferida na Reclamação n. 61136/MT refere-se tão somente “
a preservação da decisão da Corte Superior quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, eis que partes no sobredito Recurso Extraordinário, cujo efeito é inter partes
”, de modo que “
não há que falar em extirpar a modulação dos efeitos para os contribuintes em geral, mas sim afastar os efeitos da modulação em relação à FIEMT e às representadas
”.

Acentua pela impossibilidade da extinção da execução fiscal sob o argumento da ausência de interesse processual pelo baixo valor, em razão de que a Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017 apenas autoriza a Administração a não ajuizar a execução fiscal quando o crédito for inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado (UPF-MT), bem como deve ser conferido se a soma de todos os créditos tributários inscritos em nome dos apelados ultrapassa o valor supracitado, o que não foi conferido na hipótese.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra
M. Leandro dos Santos Silva – ME
e
Marcilei Leandro dos Santos Silva
, visando à cobrança de crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa n.
2018978760, 2018983244, 20191623237 e 20192091164
, no montante de
R$ 28.875,80
(vinte e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos). O débito decorre da ausência de recolhimento da
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
e do
ICMS Estimativa Simplificada
, além do descumprimento de obrigação tributária acessória pela não entrega da
Escrituração Fiscal Digital (EFD)
(Id. 267726464 a 267726468).

Ressalte-se que a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso trata exclusivamente da
TACIN
e da penalidade imposta pelo descumprimento da obrigação acessória relativa à
EFD
.

1. Preliminar de sobrestamento

O Estado de Mato Grosso suscitou, em preliminar, o
sobrestamento do feito
até o julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário n. 1417155/RN
(Tema n. 1.282), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a constitucionalidade da Taxa de Incêndio no âmbito estadual.

No entanto, embora o STF tenha reconhecido a
repercussão geral
, a
suspensão do processamento
prevista no artigo
1.035, § 5º, do CPC

não é automática
, sendo facultativa e sujeita à determinação do relator do recurso extraordinário paradigma.

Conforme precedente do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
:

"A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não decorre automaticamente do reconhecimento da repercussão geral, cabendo ao relator do recurso extraordinário paradigma determinar ou não o sobrestamento."
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 1003775-10.2017.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 31/7/2024).

Diante disso,
não havendo determinação expressa de suspensão pelo relator do RE n. 1417155/RN
,
rejeito a preliminar suscitada
e passo à análise do mérito.

2. Mérito

O
Supremo Tribunal Federal
já firmou entendimento sobre a
inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
.

Inicialmente, no
Tema n. 16 de Repercussão Geral
, fixou-se a seguinte tese:

"A segurança pública, incluindo a prevenção e o combate a incêndios, é competência da unidade federativa e, por ser serviço essencial, deve ser custeada por impostos, não cabendo ao Município instituir taxa para essa finalidade."
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 1/8/2017, publicado no DJe em 19/12/2017).

Posteriormente, no julgamento da
ADI 2908/SE
, o
STF declarou inconstitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado de Sergipe
, decisão que não foi objeto de
modulação de efeitos
(STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/10/2019).

No caso específico de
Mato Grosso
, o
Órgão Especial do TJMT
, no julgamento da
ADI 1003057-65.2019.8.11.0000
, declarou
inconstitucional o artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982
, que instituiu a TACIN. Inicialmente, houve
modulação dos efeitos
da decisão para que a inconstitucionalidade produzisse efeitos apenas a partir do
trânsito em julgado
.

Contudo, essa modulação foi posteriormente afastada pelo
STF
, nos autos da
Reclamação Constitucional n. 61136/MT
, por decisão do Ministro Roberto Barroso:

"Por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão do STF, que expressamente rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN."
(STF, Decisão Monocrática, Rcl 61136/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 27/9/2023, DJe 28/9/2023).

Assim, diante do posicionamento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
, conclui-se pela
ilegitimidade da cobrança da TACIN
.

3. Extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual

Quanto ao
crédito remanescente
referente à multa pela
não entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD)
, verifica-se que o valor é
inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF/MT)
.

Nos termos do artigo
2º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017
, a Procuradoria-Geral do Estado
está autorizada
a não ajuizar execuções fiscais para a cobrança de valores abaixo desse limite, bem como a requerer a desistência e extinção de processos em andamento:

"A Procuradoria-Geral do Estado poderá desistir de ações de execução fiscal e requerer a extinção dos respectivos processos quando o crédito nelas exigido for inferior a 160 UPF/MT."
(Art. 5º, caput, da Lei Estadual n. 10.496/2017).

Entretanto, essa norma
não confere ao Judiciário o poder de extinguir a ação de ofício
, tratando-se de
faculdade exclusiva da Administração Pública
.

Tal entendimento está em consonância com a
Súmula n. 452 do STJ
:

"A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício."

Nesse sentido, o
TJMT
já decidiu:

"Nas execuções fiscais de pequeno valor, é faculdade do credor desistir ou não, não cabendo ao Judiciário extingui-las de ofício, salvo disposição legal específica, o que não ocorre no caso."
(TJ/MT, AC 0001932-75.2007.8.11.0008, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 8/7/2020).

4. Conclusão

Diante do exposto,
dou provimento parcial ao recurso
, para afastar a extinção da execução fiscal quanto ao crédito remanescente referente à multa pela não entrega da
EFD
, mantendo-se a decisão no mais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025